Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, manejado em face do grupo empresarial formado por JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI.
Para tanto, o embargante fala da ocorrência de omissão do julgado, sob o argumento de que não houve enfrentamento do mérito do recurso, o qual, não restou prejudicado pela decisão de origem, que superveniente deferiu o processamento da recuperação judicial almejada pelo grupo empresarial, ora embargado.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.
A decisão embargada não deixou margem de dúvidas sobre os fundamentos que resultaram no julgamento monocrático do recurso, em razão da decisão superveniente que deferiu o processamento da recuperação judicial.
Em suma, a Embargante manejou o recurso de agravo com o objetivo de cassar a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência antecipada, para adiantar os efeitos do stay period, mantendo na posse do grupo empresarial embargado, um imóvel rural necessário ao soerguimento das atividades econômicas dos recuperandos.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir os fundamentos do recurso, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.